Tribunal: TCU
Processo: 000.635/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível recebimento irregular de benefícios do Programa Bolsa Família por servidores do município Campinas do Piauí.

Inteiro teor:
Acórdão 3696/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios), a respeito de possíveis irregularidades no pagamento do Programa Bolsa Família (PBF) a servidores do município de Campinas do Piauí-PI, que eventualmente não atenderiam ao critério de renda, previsto no art. 5o, inciso II, da Lei 14.601/2023. Considerando que a unidade técnica tomou conhecimento das possíveis irregularidades por meio de comunicação endereçada à Ouvidoria do TCU; Considerando que a confirmação da regularidade dos benefícios pagos aos servidores apontados nesta representação depende de informações exatas sobre o tamanho das famílias dos beneficiários, do tempo de permanência no programa, bem como da duração dos respectivos vínculos empregatícios com a administração municipal; Considerando que não há informações acerca da composição familiar dos 53 servidores identificados como beneficários do PBF e dos rendimentos dos demais membros de suas famílias, razão pela qual, com elementos constantes dos autos, não é possível determinar a renda per capita mensal dessas famílias, para avaliar se possuem direito ao benefício do programa; Considerando que, nos termos da Portaria MC 810/2022, que define procedimentos para gestão, operacionalização, cessão e utilização dos dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), cabe aos municípios a atualização e confirmação dos registros cadastrais, bem como a realização dos procedimentos de averiguação e revisão cadastral (art. 62, incisos IV e VII); Considerando que cabe ao MDS realizar a exclusão lógica de cadastros do CadÚnico de famílias que incorreram em omissão ou prestação de informações inverídicas por comprovada má-fé, após conclusão de processo administrativo instaurado por órgãos gestores de programas usuários (art. 27, inciso V, da Portaria MC 810/2022). ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com base nos artigos 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação, considerá-la procedente, expedir as determinações constantes do subitem 1.6 deste Acórdão, dando conhecimento desta decisão e da instrução que a fundamenta ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e à Prefeitura Municipal de Campinas do Piauí-PI, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.635/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campinas do Piauí - PI. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. determinar à Prefeitura Municipal de Campinas do Piauí-PI, com fundamento nos artigos 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, considerando as disposições dos arts. 16 e 17 da Portaria MDS 897/2023, no prazo de 60 dias : 1.6.1.1. realize investigações para a identificação de servidores municipais que recebem o Bolsa Família sem atender aos critérios de renda do art. 5o, inciso II, da Lei 14.601/2023, e, em caso positivo, adote medidas para saneamento das eventuais irregularidades e ressarcimento de pagamentos indevidos; 1.6.1.2. verifique a existência de outros servidores, além dos listados na peça 4, que compõem unidades familiares beneficiárias do PBF no município, mesmo que não estejam na condição de responsável familiar, verificando se as famílias atendem aos critérios de renda do art. 5o, inciso II, da Lei 14.601/2023, e em caso positivo, adote medidas para saneamento das irregularidades e ressarcimento de pagamentos indevidos; 1.6.1.3. informe ao TCU sobre as medidas adotadas, encaminhando lista das famílias com irregularidades detectadas, e, se for o caso, o valor pago indevidamente e os comprovantes de ressarcimento dos valores recebidos; 1.6.2. determinar ao MDS, com fundamento nos arts. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 60 dias, verifique, se as rendas das pessoas listadas na peça 4, provenientes do Portal da Transparência do Município de Campinas do Piauí-PI, são consistentes com as rendas familiares informadas ao CadÚnico, e, em caso negativo, que realize averiguação cadastral, conforme previsto no inciso XI, art. 2o da Portaria MDS 897/2023.